Tribunal: TJMT
Processo: 0003493-58.2012.8.11.0009
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0003493-58.2012.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[VALQUIRIA GONSALVES DA SILVA - CPF: 033.970.371-74 (APELANTE), ELISANGELA DINARTE SOARES - CPF: 522.708.151-49 (ADVOGADO), LUIZ GUSTAVO CARATTI DE OLIVEIRA - CPF: 061.453.836-07 (ADVOGADO), EDINEIA VALCANAIA FORMEHL - ME - CNPJ: 02.532.151/0002-05 (APELADO), FABIA CAROLINA MORETTO RIZZATO RODRIGUES - CPF: 029.609.789-60 (ADVOGADO), EDMAR JOAQUIM RODRIGUES JUNIOR - CPF: 732.987.866-91 (ADVOGADO), CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTOR (APELADO), AUTO ESCOLA CHAMPONALLI (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

E M E N T A

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – CONTRATO DE SERVIÇOS PARA OBTENÇÃO DA PRIMEIRA CNH – RESCISÃO CONTRATUAL – NÃO DEMONSTRAÇÃO – NEGATIVAÇÃO – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO - ART. 373, I, CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Sendo aplicado o CDC, não se desconhece a existência da inversão do ônus da prova, baseada no seu art. 6o, inc. VIII, todavia, ainda que haja a referida, o certo é que cabe ao consumidor provar, mesmo que minimamente, o quanto alegado na inicial, consoante preceitua o art. 373, inc. I, do CPC, o que não ocorreu no caso vertente.

In casu,
não logrando a apelante demonstrar a rescisão contratual,
não há falar em inexistência de débito, tampouco em ilegalidade da negativação do seu nome, pois se trata de exercício regular de direito dos apelados ante a ausência de pagamento das duplicatas emitidas em decorrência do contrato firmado.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
n
o

0003493-58.2012.8.11.0009
– Colíder

Apelante:
Valquiria Gonçalves da Silva

Apelados:
Auto Escola Champonalli e outro

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Valquiria Gonçalves da Silva em face da r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Cível de Rondonópolis, que nos autos da ação de declaração de inexistência de débito que move contra

Auto Escola Champonalli e outro julgou improcedente o pedido inicial, condenando-a ao pagamento das custas processuais e honorário advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa, determinando a suspensão da exigibilidade em razão de ser beneficiária da assistência judiciária.

Inconformada, a apelante sustenta que diante da inversão do ônus da prova, incumbe aos apelados à demonstração de que não houve pedido de rescisão contratual. Pugna pela reforma da sentença para que seja o débito declaro inexistente, impondo a condenação a título de dano moral.

Apesar de intimados, os apelados deixaram de apresentar contrarrazões recursais (77056992, fl. 142).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, de de 2.021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
n
o

0003493-58.2012.8.11.0009
– Colíder

Apelante:
Valquiria Gonçalves da Silva

Apelados:
Auto Escola Champonalli e outro

V O T O

Cinge-se dos autos que Valquiria Gonçalves da Silva ajuizou ação de declaração de inexistência de débito contra Auto Escola Champonalli e outro, aduzindo que apesar de rescindido o contrato firmado entre as partes, as rés incluíram indevidamente seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

Narrou que em 22.10.10, deu início ao processo de retirada da sua primeira habilitação e efetuou o pagamento parcelado em 10 vezes. E, após a realização de 4 aulas e o adimplemento de 2 parcelas, solicitou o cancelamento do contrato e do processo de habilitação em razão de mudança de munícipio, que foi negado pelas rés, vindo a ocasionar a inscrição.

A douta magistrada
a quo
, sob o fundamento de que a autora não comprovou os fatos constitutivos do seu direito, julgou improcedente o pedido inicial, condenando-a ao pagamento das custas processuais e honorário advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa, determinando a suspensão da exigibilidade em razão de ser beneficiária da assistência judiciária.

Inconformada, a apelante sustenta que diante da inversão do ônus da prova, incumbe aos apelados à demonstração de que não houve pedido de rescisão contratual. Pugna pela reforma da sentença para que seja o débito declaro inexistente, impondo a condenação a título de dano moral.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que é plenamente aplicável o Código de Defesa do Consumidor na espécie, bem como a inversão do ônus da prova, nos termos do seu art. 6, inc. VIII, tendo em vista a existência de relação de consumo.

Não obstante, também não se desconhece que o art. 14, do CDC, dispõe que a falha da prestação do serviço é de caráter objetivo, somente sendo afastada por culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, caso fortuito ou força maior.

Todavia, ainda que haja a aplicação do CDC no caso vertente, com deferimento da inversão do ônus da prova, o certo é que cabe ao consumidor provar, mesmo que minimamente, o quanto alegado na inicial, consoante preceitua o art. 373, inc. I, do CPC.

Isto porque, o art. 373, inc. I e II, do CPC, preceitua que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado,
verbis
:

“
Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
”

In casu
, em que pese as alegações da apelante, o certo é que os documentos trazidos à baila não demonstraram, de forma cabal, que solicitou o cancelamento do contrato. Denota-se que a apelante limitou apresentar provas documentais que apenas indicam que a apelante realizou “
quatro horas aula de carro e quatro horas aula de moto
” (id. 77056991, fls. 36/39), insuficiente para demonstrar o pedido de cancelamento/rescisão contratual.

Nessa trilha, andou bem o d. magistrado ao asseverar,
verbis
:

“
De outro lado, em que pese a parte autora tenha alegado a inexistência de débito e a negativação indevida, em momento algum acostou aos autos comprovante de rescisão do contrato celebrado com a parte ré e o consequente adimplemento das penalidades contratuais
”
.

Ademais, em análise ao contrato firmado entre as partes, a cláusula 7.1 prevê claramente que em caso de rescisão, transferência ou desistência do processo de habilitação por parte do contratante, incidiria em penalidades.

Dessa forma, não logrando a apelante demonstrar a rescisão contratual,
não há falar em inexistência de débito, tampouco em ilegalidade da negativação do seu nome, pois se trata de exercício regular de direito dos apelados ante a ausência de pagamento das duplicatas emitidas em decorrência do contrato firmado.

Portanto, embora a recorrente insista na alegação de que o d. magistrado não se ateve ao conjunto probatório produzido nos autos, destaco que nos termos do art. 371, do CPC,
“O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”.

Nesse sentido, o doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves esclarece:

“
Entendo que o Novo Código de Processo Civil manteve o sistema de valoração do livre convencimento motivado, anteriormente previsto no art. 131 do CPC/73 e atualmente consagrado no art. 371 do Novo CPC, não me impressionando com a supressão do ordenamento processual a todas as referências ao termo livre convencimento e a outras expressões em sentido parelho
.

Há certa confusão nesse entendimento porque o sistema de livre convencimento motivado tradicionalmente é vinculado à parte fática da decisão, de forma que as novas exigências de fundamentação quanto à parte jurídica não tem aptidão para alterar o sistema de valoração de provas adotado por nosso sistema processual.

(...)

E nesses termos, o Novo Código de Processo Civil não traz qualquer novidade, porque continua o juiz livre – no sentido de não estar condicionado à valoração abstrata feita por lei – a dar a carga de convencimento a cada meio de prova no caso concreto
.”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, Salvador: Ed. JuspPodivm, 2016, p. 650).

Dessa forma, reafirmo que é de clareza solar que a recorrente não comprovou suas alegações, razão pela qual a r. sentença não merece reforma.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

De outra banda, estando desprovido o recurso da apelante, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC, mantendo a suspensão da exigibilidade

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá,

de de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O S V O G A I S

Recurso de Apelação Cível
no 0002082-41.2017.8.11.0029 – Canarana

Apelante:
Banco Bradesco S.A.

Apelado
: Adelar da Silva

V O T O

Extrai-se da exordial que Adelar da Silva opôs os embargos à execução nos autos da ação de execução por título executivo extrajudicial movida pelo Banco Bradesco S.A., decorrente de cédula rural hipotecária no valor de R$ 193.832,40 (cento e noventa três mil oitocentos e trinta dois reais e quarenta centavos).

Narrou que à época da quitação do débito, o embargado já havia ingressado com a ação de execução, contudo, o embargante ainda não havia sido citado, tampouco o embargado tomou qualquer medida no intuito de extinguir a execução, agindo de má-fé.

Após o trâmite processual, o douto magistrado julgou improcedente o pedido contido na inicial, resolvendo o mérito da demanda, com fundamento no art. 487, I do CPC, para decretar a extinção da execução de título extrajudicial de origem. Condenou o embargante em honorário advocatício, fixado em 10% sobre o valor da causa (id. 74110959).

Nos embargos declaratórios, o magistrado a quo, sanou a contradição, para fazer constar a seguinte redação: “
Sendo assim, julgo parcialmente procedente o pedido contido na petição inicial, resolvendo o mérito da demanda, com fundamento no art. 487, I do CPC, para decretar a extinção do titulo extrajudicial de origem (autos código 600040). Custas e honorários advocatícios, nos moldes do caput do art. 86 do CPC
.” (id. 74110959)

Novamente, na decisão integrativa o magistrado, reconheceu vicio e sanou da seguinte forma: “
Custas e honorários advocatícios, nos moldes do caput do art. 86 do CPC, proporcionalmente distribuídos à razão de 50% para cada parte.”
(id. 74110959)

Irresignado, o apelante sustenta devido à inadimplência do apelado, o apelante buscou a tutela jurisdicional a fim de receber o valor que entende devido na ação de execução de título extrajudicial, contudo, a oposição dos embargos à execução não decorre da culpa do Banco. Reforça o argumento, diante da extinção dos embargos.

Pois bem. Tenho que razão assiste ao recorrente.

Analisando os autos, observo que o Banco ajuizou a ação de execução de título extrajudicial no dia 05.04.2017 (id. 74110960), e durante o trâmite processual (dia 27.04.2017) o apelado quitou integralmente o débito.

Nos embargos à execução, o embargante, ora apelado, esclareceu sobre a quitação do débito e pediu o reconhecimento da má-fé do apelante.

Desse modo, não há como imputar ao Banco que ele deu causa ao ajuizamento do aludido embargos à execução, sendo justo e razoável que arque com as custas processuais e honorários advocatícios.

Nesse sentido, é o ensinamento de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery,
verbis
:

“
7. Princípio da causalidade.

Pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente procesual deve responder pelas despesas daí decorrentes
...”.
(Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 11a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010 – negritei)

A jurisprudência dos Tribunais Pátrios não discrepa desse entendimento,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. BANCÁRIO. BUSCA E APREENSÃO. PAGAMENTO DAS PRESTAÇÕES EM ATRASO. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. CONDENAÇÃO DA AUTORA AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. INADMISSIBILIDADE.

1. Extinção sem o julgamento do mérito de ação de busca e apreensão em razão de desistência formulada pela instituição financeira autora após o pagamento, pelo réu, das prestações em atraso do contrato de financiamento.

2.
Se, em que pese a desistência da parte autora, ficar evidenciada que a instauração do processo decorreu do comportamento do réu (inadimplemento da obrigação), é inviável a condenação da autora ao pagamento das custas e dos honorários de sucumbência.

3. Inteligência da regra do art. 26 do CPC a ser interpretada em conformidade com o princípio da causalidade.

4. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.”
(REsp n. 1347368/MG, 3a Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 27.11.2012 – negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - DANOS ORIGINÁRIOS DA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS À RÉ - POSTERIOR INFORMAÇÃO DE DEFERI-MENTO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JUL-GAMENTO DO MÉRITO - CONDENAÇÃO DA RÉ NO PAGAMENTO DAS CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - POSSIBILIDADE - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.

São devidos honorários advocatícios pela parte Ré, no caso de extinção do processo, sem julgamento do mérito, após ciência do deferimento do pedido de recuperação judicial, em face da parte ré ter dado causa à judicialização do pedido
.”
(TJMG, RAI n. 1.0647.09.097126-6/001, 13a Câm. Cív., Rel. Des. Newton Teixeira de Carvalho, j. 11.04.2013 – negritei)

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A CARGO DOS EXEQUENTES. DECISÃO MANTIDA.

1. Em atenção ao princípio da causalidade, aquele que dá causa ao ajuizamento da demanda deve responder pelas despesas a ela relativas.

2. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, a que se nega provimento.”
(EDcl no REsp n. 812.769/RS, 4a Turma, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 27.03.2014 – negritei).

Logo, os Tribunais Pátrios, dentre eles o Superior Tribunal de Justiça, já deixaram claro que em relação aos ônus da sucumbência, aplica-se o princípio da causalidade, cumprindo impor à parte que deu causa ao ajuizamento da ação o dever de arcar com tal obrigação, que no caso é o apelado.

Portanto, por esses termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado deve ser reformado, ante a aplicação do princípio da causalidade, devendo ser invertido o ônus da sucumbência.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá,

de

de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Recurso de Apelação Cível
no 0000125-41.2012.8.11.0106 – Novo São Joaquim

Apelantes
: Espólio de Cleuber Borges e Auto Posto Tatu Ltda. - ME

Apelado
: Rogério Pereira de Araújo

VOTO

Durante a fase de cumprimento de sentença da ação de ação de despejo por término do contrato c/c pagamento de aluguel requerida por Posto Tatu Ltda. e

Espólio de Cleuber Borges contra Rogério Pereira de Araújo, o douto magistrado
a quo
julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. III, do CPC, baseando sua decisão na inércia da parte autora em promover o regular andamento do feito (id. 77171043).

Inconformados, os apelantes recorrem sustentando a nulidade da sentença, ante a extinção prematura da ação.

Asseveram que que não houve intimação pessoal da inventariante, nem do representante do Auto Posto Tatu para promover o andamento do feito, sob pena de extinção.

Aduzem ainda que
o feito está na fase de cumprimento de sentença, a inércia do exequente enseja o arquivamento do processo, e não sua extinção.

Pois bem. Ocorrendo a inércia do autor em promover o andamento do feito, o CPC prevê a possibilidade de sua extinção, conforme dispõe o art. 485, inc. III, desde que obedecido o comando do §1o, mediante a intimação pessoal da parte.

Trata-se de providência estatal com o fim de cessar a dispendiosa movimentação da máquina judiciária diante do desinteresse da parte na prestação jurisdicional.

Nessa trilha, as partes devem ficar atentas quanto ao andamento do feito, praticando os atos processuais que lhes compete. Quando a parte interessada é intimada para promover o andamento, deve necessariamente atender a determinação oficial, ratificando o seu interesse e viabilizando a promoção dos atos necessários ao impulsionamento.

In casu
, constata-se que os apelantes foram intimados através de seu advogado, mediante publicação no DJe, conforme certidão (id. 77171037), a fim de dar prosseguimento ao feito.

Contudo, em razão da ausência de manifestação do procurador, os autores foram intimados pessoalmente para cumprir o mencionado comando judicial (id. 77171038), todavia, também se quedaram inertes.

Com a devida vênia, é notório que houve desídia total do advogado e da parte que abandonaram o feito.

Nesse sentido é a jurisprudência deste Tribunal,
verbis
:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO - INTIMAÇÃO DA PARTE E DO SEU ADVOGADO...

Se o credor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias e, devidamente intimado para dar prosseguimento ao feito, em atos e diligências que lhe competiam [...] impõe-se a extinção do processo, de ofício, independente de provocação da parte adversa, eis que, nessa hipótese, resta claramente configurada a falta de interesse processual
.
” (RAC n. 52977/2007, 5a Câm. Cível, Rel. Des. Leônidas Duarte Monteiro, j. 02.04.2008 – negritei)

Destarte, sendo a apelante intimada regularmente para promover o andamento do feito e deixando transcorrer
in albis
o prazo, deve ser mantida a sentença de extinção do feito por abandono da causa.

Desse modo, cumprido o comando da lei processual civil, resta patente que a r. sentença homenageou os princípios da instrumentalidade das formas, aproveitamento dos atos processuais, celeridade e economia processual.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença hostilizada está em conformidade com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2021